Tribunal: TJSP
Processo: 0010073-04.2011.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Reivindicação
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Registro de carta de adjudicação expedida nos autos de execução de sentença proferida em demanda processada perante o Juízo da Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina – Extinção, no entanto, do processo de execução de sentença por decisão que considerou nulo o processo de execução, desde a citação

Ementa:

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO c.c. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Registro de carta de adjudicação expedida nos autos de execução de sentença proferida em demanda processada perante o Juízo da Comarca de Joinville, Estado de Santa Catarina – Extinção, no entanto, do processo de execução de sentença por decisão que considerou nulo o processo de execução, desde a citação por edital, e também porque nulos e irregulares sucessivos atos praticados no curso do feito, culminando na adjudicação conferida a terceiro que não é parte no processo, atos esses dentre os quais os objetivados pelo autor das ações anulatórias – Decisão que motivou a extinção do processo da ação anulatória lá processada, por perda superveniente do objeto da causa (art. 267, VI, do CPC) – INDENIZAÇÃO – Pretensão – que sobeja – a que seja o autor indenizado por danos materiais e morais – Alegação de negligência da Oficial do Registro de Imóveis por deixar de examinar os requisitos de validade e produção de efeitos do documento (carta de adjudicação), como lhe impõe a lei – Inocorrência – "Oficial levada a erro por conta da presunção decorrente da fé-publica conferida aos serventuários do Judiciário que a lavraram" – Inexistência de ilícito por ela praticado – Cumprimento dos requisitos formais do art. 685-B do CPC/73, além da validação de todos os atos procedida pelo Juiz da execução – Não comprovação, de igual modo, de que as corrés Limas-Laurus tenham dado causa à nulidade da citação editalícia, mediante dolo, negligência ou imperícia – DANOS MATERIAIS – Pretensão ao pagamento aluguel no período em que as corrés Limas-Laurus estiveram na posse do imóvel – Autor que não logrou comprovar qualquer despesa nesse período em decorrência de ter sido tirado do imóvel, bem como deixou de produzir prova testemunhal a seu favor – Indenizações indevidas – Sentença de improcedência da ação, mantida.

Apelação não provida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000523478
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010073-04.2011.8.26.0048, da Comarca de Atibaia, em que é apelante ARNON
GRUNKRAUT (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados REGISTRO DE IMÓVEIS
TITULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS COMARCA
DE ATIBAIA, LAURUS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e LIMAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
APELAÇÃO CÍVEL no 0010073-04.2011.8.26.0048
COMARCA -
ATIBAIA
1o Ofício, Processo no 0010073-04.2011.8.26.0048
APELANTE -
ARNON GRUNKRAUT
APELADOS -
MARIA DO CARMO DE REZENDE CAMPOS COUTO
(Oficial de Registro De Imóveis, Títulos E Documentos e Civil
Das Pessoas Jurídicas Da Comarca De Atibaia), LIMAS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. e LAURUS
COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.
VOTO No 31.458
AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO IMOBILIÁRIO c.c.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
Registro de carta de adjudicação expedida nos autos de
execução de sentença proferida em demanda processada
perante o Juízo da Comarca de Joinville, Estado de Santa
Catarina Extinção, no entanto, do processo de execução
de sentença por decisão que considerou nulo o processo de
execução, desde a citação por edital, e também porque
nulos e irregulares sucessivos atos praticados no curso do
feito, culminando na adjudicação conferida a terceiro que
não é parte no processo, atos esses dentre os quais os
objetivados pelo autor das ações anulatórias Decisão que
motivou a extinção do processo da ação anulatória lá
processada, por perda superveniente do objeto da causa
(art. 267, VI, do CPC) INDENIZAÇÃO Pretensão – que
sobeja a que seja o autor indenizado por danos materiais
e morais Alegação de negligência da Oficial do Registro
de Imóveis por deixar de examinar os requisitos de validade
e produção de efeitos do documento (carta de adjudicação),
como lhe impõe a lei Inocorrência “Oficial levada a
erro por conta da presunção decorrente da fé-publica
conferida aos serventuários do Judiciário que a lavraram”
Inexistência de ilícito por ela praticado Cumprimento
dos requisitos formais do art. 685-B do CPC/73, além da
validação de todos os atos procedida pelo Juiz da execução
Não comprovação, de igual modo, de que as corrés Limas-
Laurus tenham dado causa à nulidade da citação editalícia,
mediante dolo, negligência ou imperícia
DANOS
MATERIAIS Pretensão ao pagamento aluguel no período
em que as corrés Limas-Laurus estiveram na posse do
imóvel Autor que não logrou comprovar qualquer despesa
nesse período em decorrência de ter sido tirado do imóvel,
bem como deixou de produzir prova testemunhal a seu favor
Indenizações indevidas Sentença de improcedência da
ação, mantida.
Apelação não provida.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença de fls. 1077/1082 julgou improcedente a ação no que diz
respeito aos danos morais e materiais e julgou extinto o feito “sem resolução de
mérito (NCPC, art. 485, IV), pela carência superveniente de ação por falta de
interesse de agir, quanto à declaração de nulidade dos atos processuais”. Em razão
da sucumbência, condenou o requerente ao pagamento das despesas processuais
reajustadas do desembolso e honorários de advogados fixados em 205 do valor
atualizado da causa, observando-se o art. 12 da Lei 1.060/50.
Apela o autor (fls. 1086/1100). Alega: a) a sentença não encontra
sustentação por seus próprios fundamentos, ignorando dispositivos legais cogentes
que regulam o registro de documentos públicos por parte das serventias imobiliárias
e albergando conduta de supostos credores que querem impor seus créditos contra a
legislação; b) embora tenham as corrés Lima-Laurus trazido título defeituoso e
inepto, não justifica a desídia daquela agente pública em cumprir sua função legal de
examinar os requisitos de validade e produção de efeitos do documento, como lhe
impõe a lei; c) quem tem a mínima noção das funções e atribuições das serventias
registrarias, sabe que erros grosseiros da monta como os existentes na Carta de
Adjudicação em foco não são capazes de induzir ninguém a erro, mormente um
agente público experiente e dotado exatamente das qualidades de qualificador dos
títulos que por si passam; d) a função qualificadora do agente registrador é
inescusável no sentido de que não tem o Registrador desculpa para contornar suas
obrigações de curar pela regularidade do ato de registro; e) a carta de adjudicação foi
equivocadamente expedida pela autoridade judiciária de Joinville em nome de
Laurus Comércio e Representações Ltda., pessoa jurídica totalmente estranha ao
feito, de modo que isso implica carta de adjudicação nula de pleno direito; f) o
apelante bem como os cônjuges dos ex-executados não foram intimados da penhora
que recaiu sobre as matrículas nos 56.403 e 56.404, dos imóveis adjudicados,
ignorando a formalidade do § 1o, do artigo 475-J e art. 669 do Código de Processo
Civil de 1973, portanto, nula essa penhora e, por corolário, nula a adjudicação que se
lhe seguiu; g) as falhas da corré-apelada-Oficial estão demonstradas por documentos,
decorrendo daí a consequência de se lhe responsabilizar pelos prejuízos suportados
pelo apelante; h) as corrés apeladas concorreram diretamente e em conjunto, para o
dano produzido ao apelante, o que implica suas responsabilizações por tal ilícito; i) a
prova do dano material e moral reclamado pelo apelante decorre de pleno direito da
perda da posse do imóvel de sua propriedade, em que inclusive residia, fazendo com
que tivesse de abrigar-se na casa de sua irmã.
Requer seja dado provimento ao recurso “para inverter o julgamento
de primeiro grau” e “reconhecer a responsabilidade civil das apeladas pelos prejuízos
impingidos aquele, condenando-as a indenizá-lo, nos termos do pleito inicial”.
Contrarrazões da ré Maria do Carmo às fls. 1103/1123.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
1. Trata-se de ação anulatória de registro imobiliário, cumulado com
indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada, movida
por Arnon Grunkraut em face do Registro de Imóveis de Títulos e Documentos e
Civil de Pessoas Jurídicas da Comarca de Atibaia, Limas Comércio e Representações
e Laurus Comércio e Representações Ltda.
O autor pediu na inaugural a anulação do registro imobiliário das
matrículas por não ter a serventia imobiliária cumprido o § 1o dos artigos 475-J e
669, § único do CPC. Afirmou que a adjudicação foi autorizada em nome da
exequente Limas Comércio Representações Ltda. Entretanto, a carta de adjudicação
foi expedida pela autoridade judiciária de Joinville em nome de Laurus Comércio e
Representações, empresa estranha à lide. Sustenta não haver qualquer documento que
comprove que a empresa Laurus tenha sucedido a Limas no polo ativo da demanda,
tornando-se exequente. Portanto, evidente o erro grosseiro ignorado pela corré
serventia de Registro de Imóveis, títulos e documentos e civil das pessoas jurídicas
da comarca de Atibaia. De igual modo, afirma que não foi intimado, bem como os
cônjuges dos executados, da penhora que recaiu sobre as matrículas no 56.403 e
56.404, o que torna nula a penhora e a adjudicação que se lhe seguiu. Inconformado,
ingressou com a presente ação pleiteando “o decreto de anulação da adjudicação,
restabelecida a propriedade ao “status quo ante” a favor dos proprietários, Salo
Grankraut, Arnon-Grunkraut e Pnina Spett”, bem como indenização por prejuízos
materiais e morais que lhe causaram.
A r. sentença dirimiu a questão como as seguintes razões de decidir,
no aqui interessante:
“[...]
No mérito, dois pontos principais devem ser foco da análise:
a negligência na qualificação registral da carta de adjudicação e a
provocação de atos processuais nulos pelas outras rés.
Segundo se verifica pela decisão anulatória dos atos
processuais exarada pelo juízo da 1a Vara de Joinville/SC, a
prejudicialidade da citação editalícia levou ao vício dos atos subsequentes
e, consequentemente, da carta de adjudicação levada a registro.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A carta de adjudicação exige, além dos requisitos previstos
no art. 877 do NCPC (correspondente ao revogado art. 685-B do CPC de
73) e dos termos de abertura e encerramento, cópias de peças processuais,
sendo no mínimo composto de: sentença ou decisão a ser cumprida;
certidão de transcurso de prazo sem interposição de recurso (trânsito em
julgado), ou certidão de interposição de recurso recebido sem efeito
suspensivo; procurações outorgadas pelas partes; outras peças processuais
que se mostrem indispensáveis ou úteis ao cumprimento da ordem, ou que
tenham sido indicadas pelo interessado (item 214 das NSCGJ Extrajudiciais
atuais).
À época da lavratura (ano de 2010), não existia a previsão
contida no item 214 retro mencionado, acrescentado apenas pelo
Provimento CGJ no 31/2013, sendo suficiente a atenção ao artigo do
Código de Processo Civil então vigente (art. 685-B) para conferência de
regularidade.
As cópias da carta juntadas às fls. 380/390 deixam claro que
não houve negligência do Cartório de Registros na qualificação registral,
sendo levada a erro por conta da presunção decorrente da fé-pública
conferida aos serventuários do Judiciário que a lavraram. Em razão disso,
conclui-se pela inexistência de ilícito praticado pela Oficial do Cartório de
Registros de Imóveis.
Pelo mesmo motivo, quanto à composição do documento,
também não se verifica qualquer ato irregular praticado pelas demais
requeridas.
Então, como ponto central, resta-nos verificar se a nulidade
da citação editalícia se dera por ato de Limas Comércio e Representações
Ltda. e Laurus Comércio de Representações Ltda.
Nos autos não foi apresentado qualquer documento que deixe
claro o motivo de nulidade da citação mediante edital. Alegando o autor
ilicitude de tais requeridas, caberia a ele comprovar que a nulidade é
derivado de dolo, negligência ou imperícia das requeridas (NCPC, art. 373,
inc. I), vez que pode ter sido derivado de lapso do cartório judicial ou ainda
de terceiros. Ou seja, apesar do reconhecimento da nulidade da citação e,
consequentemente, da carta adjudicatória, o requerente não comprova do
ilícito supostamente praticado, prova esta, notadamente, documental.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Advindo
de
relação
extracontratual
(ou
aquiliana),
relacionada ao cumprimento de um dever legal, e certo de que o ônus de
prova do dolo ou da culpa (imprudência, imperícia ou negligência) é do
vitimado, ressalvadas as hipóteses de responsabilidade objetiva (CC, art.
927 por ex: derivados de atos de incapazes, de terceiros, de animais,
objetos caídos ou lançados de prédio, circulação de produtos, dentre
outros), resta afastado o ilícito.
De igual forma, não se verifica a existência de dano
indenizável pelas requeridas. Não há qualquer prova nos autos de que o
requerente tenha sofrido dano material, tal como dispêndio com alugueis,
custos com transporte e bens e pessoas, etc.
O mesmo se diga em relação aos danos morais. Para tanto,
instado a produzir prova testemunhal, deixou de indicar qualquer vizinho,
condômino, conhecido ou pessoa que tenha presenciado o ato de retirada
forçada do imóvel; bem como deixou de comparecer em juízo para depor
(pág. 1073), sendo-lhe aplicável o art. 385, §1o, do NCPC.
Por fim, não acolho as alegações quanto à litigância de má-
fé. A sanção por litigância de má-fé, prevista no art. 81 do CPC de 2015,
decorre necessariamente da ausência de comportamento ético de uma ou
ambas as partes da relação jurídico-processual, em que o(a)(s) litigante(s)
viola(m) os deveres processuais previstos no art. 77, incorrendo a sua
conduta em um dos incisos do art. 80 do mesmo Diploma, o que não se
verifica no caso”.
Daí a improcedência da ação.
2. Acertado o Magistrado.
O autor ingressou com ações idênticas, na Comarca de Joinville SC
(processo no 038.11.025076-9) e na de Atibaia-SP, requerendo anulação dos atos
processuais praticados nos autos da execução e, como consequência, a anulação dos
registros da adjudicação em favor da corré Laurus, perpetrados nas matrículas 56.403
e 56.404. Esses atos foram declarados nulos pelo Juízo da execução em Joinville,
perante o qual foram antes praticados, restando em curso a demanda em pauta, que
veicula pedido indenizatório em face da Oficial do Cartório de Registro de Imóveis
da Comarca de Atibaia (contra quem passou a ser dirigida a ação cf. r. sentença, fls.
1.080), bem como em face de Limas Comércio e Representações Ltda. e Laurus
Comércio de Representações Ltda.
Afirma o autor que o cartório agiu com negligência vez que não
observou que não foram cumpridos os requisitos mínimos exigíveis pelo Código de
Processo Civil e pela Lei de Registros Públicos, pois não foram apresentados cópias
do título executivo, do auto de penhora e de prova da intimação dos cônjuges.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ocorre que no registro da Carta de adjudicação, ocorrido em
07.10.2010, foram cumpridos todos os requisitos do artigo 685-B do Código de
Processo Civil/1973, vigente à época, quais sejam: a descrição do imóvel, com
remissão à sua matrícula e registros, a cópia do auto de adjudicação e a prova de
quitação do imposto de transmissão (fls. 380/384).
Ademais, consta dos autos que a validação de todos os atos foi feita
pelo Juiz da execução da 1a Vara Cível de Joinville. Tanto é que a adjudicação foi
deferida em 07.10.2010 e a determinação da expedição da carta precatória para o
Juízo da Comarca de Atibaia ocorreu somente em 21.03.2011. Isto porque, segundo o
exequente, o Oficial do Cartório de Registros de Imóveis estava criando entraves ao
cumprimento do ato.
Constou do despacho que a decisão que deferiu a adjudicação
transitou em julgado, permitindo ser expedida carta precatória “para o Juízo da
comarca onde se situa o bem adjudicado, a fim de que determine a transferência da
propriedade do bem junto ao registro de imóveis, tendo em vista a afirmação da
parte exequente de que o cartório extrajudicial estaria criando embaraços ao
cumprimento do ato” (fls. 428/429). Não cabia, portanto, ao órgão registrador avaliar
se os meios em que realizados os atos são válidos, mas ao Juiz da execução como
demonstrado.
Posteriormente, precisamente em março de 2013, embora prolatada
sentença na mesma ação de execução, declarando nula de ofício a citação editalícia
das executadas e todos os atos processuais subsequentes e consequente, nulas todas
as penhoras, adjudicação e imissão na posse. Todavia, referida decisão não
reconheceu nulidade no ato de registro, portanto, não há que se falar em ilícito
praticado pela Oficial do Cartório de Registros de Imóveis. (fls. 875/883).
3. De igual modo, não há que se falar em irregularidade nos atos
praticados pelas requeridas.
A execução que resultou na expedição da carta de arrematação a que
se refere na peça inicial desta ação, foi declarada nula desde a citação edital das
executadas.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
A r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Joinville (processo
no 038.96.001076-8/001) declarou nula a execução, por ter sido procedida
irregularmente a citação por edital, porque publicado o édito apenas no Diário
Oficial, e não também em jornal de circulação local (art. 232 do CPC/73), porque não
nomeado curador especial à parte citada por edital, porque as penhoras desses bens
não foram requeridas, nem pedida e realizada a citação dos sócios da integrar o polo
passivo da lide, porque os termos de penhora foram assinados por representante da
exequente e não por representante das devedoras, porque também irregular a
intimação editalícia das executadas e dos sócios acerca das penhoras, porque
intimados os executados da avaliação dos bens penhorados, e assim também porque
irregulares e nulos atos que se seguiram, porque nula a adjudicação do bem
penhorado por deferida pelo Juízo Deprecado (de Atibaia), exorbitando dos atos
deprecados. E mais, a adjudicação no Juízo de Joinville foi deferida à empresa
Lauros Comércio e Representações Ltda, que não é parte no processo “- a sucessão
pretendida às fls. 773/774 não foi deferida” (cf. r. sentença copiada às fls. 875/903).
Em razão disso, foi determinado o cancelamento dos registros de
penhora e adjudicação averbados nas matrículas dos imóveis objeto da lide, anotação
de inalienabilidade dos tais imóveis e a reintegração do autor e seus irmãos Pnina e
Arnon na posse do imóvel.
Afirma o apelante que as corrés Limas-Laurus contribuíram para
produzir o dano. Nesse passo, como assinalou a r. sentença apelada “alegando o
autor ilicitude de tais requeridas, caberia a ele comprovar que a nulidade é derivado
de dolo, negligência ou imperícia das requeridas (NCPC, art. 373, inc. I), vez que
pode ter sido derivado de lapso do cartório judicial ou ainda de terceiros”.
A sucessão e a somatória de atos irregulares e nulos havidos nos autos
da execução bem revela que o processo, além de ter começado com vício insanável,
desenvolveu-se erradamente, com atos que, à evidência, não podiam ser imputados às
executadas. E não se demonstrou tenham elas de algum modo contribuído para os
vícios havidos, e que levaram à declaração de nulidade também da adjudicação.
De qualquer modo, não custa examinar a pretensão de condenar as
requeridas a indenizar danos materiais. Reclama o autor de que devem elas suportar o
aluguel a ele devido no período em que estiveram elas na posse do imóvel, vez que
foi obrigado a sair de sua residência, fazendo com que tivesse de abrigar-se na casa
de sua irmã.
Ocorre não ter sido demonstrado que o autor tenha sofrido o dano
material alegado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Como bem pontuou o digno Magistrado, o autor “instado a produzir
prova testemunhal, deixou de indicar qualquer vizinho, condômino, conhecido ou
pessoa que tenha presenciado o ato de retirada forçada do imóvel; bem como deixou
de comparecer em juízo para depor (pág. 1073), sendo-lhe aplicável o art. 385, §1o,
do NCPC”.
4. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, confirmando a r.
sentença por seus fundamentos, acrescidos dos acima alinhados, deixando de elevar a
verba honorária (art. 85, § 11, do CPC), posto fixada pela r. sentença no percentual
máximo permitido pelo Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente